Tribunal: TJBA
Processo: 8000754-86.2017.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000754-86.2017.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZILAH ALVES DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
ISABELLA SILVA REBOUCAS, DENNIS NUNES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.

PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO CONHECIDA. DADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.